Tribunal: TJMT
Processo: 1000979-42.2017.8.11.0009
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000979-42.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), APARECIDO MIRANDA - CPF: 140.580.069-00 (APELADO), FABIANA OLIVEIRA TERRA - CPF: 039.015.781-37 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PALMIRO MIRANDA DE SOUZA NETO - CPF: 277.474.929-87 (APELADO), ANA MIRANDA DE MATTOS - CPF: 581.540.001-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO PELA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU FALECIDO – ONUS SUCUMBÊNCIAIS – INVERSÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Diferentemente do que tenta fazer crer, quem deu causa à propositura da presente demanda foi o próprio autor, ora apelante, que, antes de distribuir a ação, não diligenciou no sentido de obter informações acerca da possibilidade do financiado ter falecido.

II - Não há de se falar na redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, uma vez que arbitrado dentro dos limites estabelecidos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Colíder, que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1000979-42.2017.8.11.0009, ajuizada em face de APARECIDO MIRANDA, declarou a ilegitimidade passiva do réu e extinguiu a ação.

Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Apontando erro material, o autor interpôs aclaratórios (id. 49499039).

Analisados os aclaratórios, estes foram acolhidos pela Juíza sentenciante para retificar o nome do autor.

Em suas razões recursais (id. 49499045), o autor, ora apelante, acentua que, antes de ajuizar a demanda, obteve do cartório de registro de pessoas naturais a informação de que não havia registro de óbito em nome do autor, ora apelado.

Diante disso, sustenta que a condenação em custas e honorários advocatícios deve ser invertida, eis que quem deu causa à propositura da demanda foi a parte ré.

Subsidiariamente, defende a redução dos honorários sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 49499052).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que a condenação em custas e honorários advocatícios deve ser invertida, eis que quem deu causa à propositura da demanda foi a parte ré.

Nenhuma razão assiste o autor, ora apelante.

Isso porque, diferentemente do que tenta fazer crer, quem deu causa à propositura da presente demanda foi o próprio autor, ora apelante, que, antes de distribuir a ação, não diligenciou no sentido de obter informações acerca da possibilidade do financiado ter falecido.

Tanto é assim que os e-mails trocados com o cartório de registro de pessoas naturais (id. 49499031) não demonstram que o autor, ora apelante, foi diligente na busca de informações antes de ajuizar a ação, muito pelo contrário, refutam de vez qualquer possibilidade de se aplicar o princípio da causalidade a seu favor, haja vista que as mensagens trocadas com o cartório datam do mês de abril do ano de 2018, sendo que a ação foi distribuída quase um ano antes, mais precisamente no mês de junho do ano de 2017.

Ainda, não há de se falar na redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, uma vez que arbitrado dentro dos limites estabelecidos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Processo extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do novo Código de Processo Civil. Pretensão à reforma manifestada pelo autor e pela viúva do réu. A comprovação da mora constitui pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do C. Superior Tribunal de Justiça). Notificação entregue depois do falecimento do devedor fiduciante. Mora não comprovada. Extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso IV, do novo Código de Processo Civil. Impossibilidade de restituição do veículo apreendido que deve ser resolvida em perdas e danos, porquanto aplicável ao caso concreto a regra do artigo 248, segunda parte, do Código Civil. Ônus da sucumbência que devem ser imputados ao autor, por força do princípio da causalidade. Pedido de redução da verba honorária que não pode ser acolhido, uma vez que fixada no percentual mínimo previsto no § 2o, do artigo 85, do novo Código de Processo Civil. Tratando-se de norma de natureza punitiva, o § 6o, do artigo 3o, do Decreto-Lei n. 911/1969, deve ser interpretado restritivamente. Logo, a multa nele prevista não pode ser imposta no caso de procedência da demanda ou quando proferida sentença terminativa, como se deu no caso concreto. Litigância de má não configurada, porque não vislumbrado dolo processual, mas, antes, a desorganização administrativa do autor. Importância a ser restituída pelo demandante que deve considerar o valor de mercado do veículo à época da apreensão, segundo a Tabela FIPE, devendo ser corrigido a partir daí pela tabela prática disponível no site deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA VIÚVA DO RÉU PROVIDO EM PARTE.

(TJSP; Apelação Cível 1005318-78.2016.8.26.0068; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2017; Data de Registro: 12/04/2017).”

Portanto, tendo em conta que o autor, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020